Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745162-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTHUR EMILIANO FONTES DE OLIVEIRA, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO 1. Intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, se manifestar acerca da impugnação de ID 21411540. 2. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto